Tribunal: TJES
Processo: 5013884-62.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013884-62.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: MATHEUS REBONATO GOMES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO. VENDA CASADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

I. Caso em Exame

1.
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo na qual o autor questiona a legalidade das taxas de juros e a cobrança de tarifas (registro e avaliação) e seguros, pleiteando a revisão contratual e a repetição do indébito em dobro.

2. O autor apela buscando a declaração de ilegalidade das tarifas e do seguro, com restituição em dobro. A instituição financeira apela defendendo a manutenção das taxas pactuadas, alegando livre concorrência, risco da operação e ausência de má-fé.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, a validade da contratação de seguro (prestamista e auto), a abusividade da taxa de juros remuneratórios frente à média de mercado e o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do Tema 958 do STJ, a validade das tarifas de avaliação e registro depende da comprovação da efetiva prestação do serviço; no caso, o "Termo de Avaliação" apresentou apenas checklist visual genérico e não houve comprovação do registro no órgão de trânsito (CRV), tornando as cobranças ilegais.

5. A imposição de seguro ("seguro auto") sem oportunizar a escolha da seguradora pelo consumidor configura venda casada (art. 39, I, do CDC) e viola o Tema 972 do STJ.

6. A taxa de juros pactuada (59,33% a.a.) revela-se abusiva por superar substancialmente (mais de uma vez e meia) a taxa média de mercado para a operação na época (28,68% a.a.), justificando a limitação.

7. Conforme o EAREsp 676.608/RS, em contratos firmados após 30/03/2021, a restituição em dobro independe de má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada no caso pela cobrança de encargos abusivos.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do autor conhecido e provido; recurso do réu conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. A cobrança de tarifas de avaliação e registro exige prova da efetiva prestação do serviço, sendo insuficiente mera verificação visual ou documento unilateral. 2. A contratação compulsória de seguro configura venda casada. 3. É abusiva a taxa de juros que discrepa excessivamente da média de mercado. 4. Cabe restituição em dobro, independentemente de má-fé, em contratos posteriores a 30/03/2021, quando configurada violação à boa-fé objetiva".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único; Decreto nº 22.626/1933. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, Tema 958, Tema 972, Súmula nº 382, Súmula nº 530, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do autor e conhecer e negar provimento ao recurso da instituição financeira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
MATHEUS REBONATO GOMES
e
AYMORE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. sentença de id. 17765415 que, nos autos da “ação revisional” proposta pelo primeiro apelante em face da segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) declarar a ilegalidade das taxas de juros remuneratórios cobrados no contrato; (ii) proceder com a revisão do contrato, expurgando os juros em excesso e (iii) condenar o réu a refazer o recálculo das prestações mensais, bem como, devolver, em dobro, as quantias cobradas a tal título.

Nas razões do recurso (id. 17765416) o autor alegou, em síntese, a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação bem e do seguro prestamista, com a repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões no id. 17765431, pugnado, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Por sua vez, a instituição requerida, em suas razões (id. 17765417), sustenta a (i) ausência de tabelamento de juros para contratos bancários, em razão da livre concorrência, (ii) a livre pactuação entre as partes; (iii) o risco da operação, no caso de veículo com mais de 5 anos de uso justifica a elevação das taxas de juros contratuais; (iv) a aplicação da taxa média apenas na ausência da comprovação da contratação, nos termos da Súmula 530 do STJ; (v) ausência de ilegalidade nos juros aplicados; (vi) a impossibilidade de devolução de valores em dobro por ausência de má-fé.

Contrarrazões no id. 17765426 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013884-62.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MATHEUS REBONATO GOMES

APELADO: MATHEUS REBONATO GOMES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos
MATHEUS REBONATO GOMES
e
AYMORE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. sentença de id. 17765415 que, nos autos da “ação revisional” proposta pelo primeiro apelante em face da segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) declarar a ilegalidade das taxas de juros remuneratórios cobrados no contrato; (ii) proceder com a revisão do contrato, expurgando os juros em excesso e (iii) condenar o réu a refazer o recálculo das prestações mensais, bem como, devolver, em dobro, as quantias cobradas a tal título.

Nas razões do recurso (id. 17765416) o autor alegou, em síntese, a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação bem e do seguro prestamista, com a repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões no id. 17765431, pugnado, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Por sua vez, a instituição requerida, em suas razões (id. 17765417), sustenta a (i) ausência de tabelamento de juros para contratos bancários, em razão da livre concorrência, (ii) a livre pactuação entre as partes; (iii) o risco da operação, no caso de veículo com mais de 5 anos de uso justifica a elevação das taxas de juros contratuais; (iv) a aplicação da taxa média apenas na ausência da comprovação da contratação, nos termos da Súmula 530 do STJ; (v) ausência de ilegalidade nos juros aplicados; (vi) a impossibilidade de devolução de valores em dobro por ausência de má-fé.

Contrarrazões no id. 17765426 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal
suscitada pela instituição financeira porque observo que, de forma satisfatória, o recurso do autor é apto a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Superado tal ponto, passo a
análise simultânea
dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

Inicialmente, elucido que “É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, uma vez que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, especialmente diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, do dirigismo contratual e da comutatividade” (TJ-ES, apelação n. 0002296-61.2014.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 13-06-2017, data da publicação no Diário: 23-06-2017).

Desta forma, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cobranças do seguro prestamista, do registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem, da taxa de juros, bem como do cabimento da repetição do indébito em dobro.

Sobre a contratação de seguro em contratos bancários, esta deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso dos autos, observo que no contrato há a cobrança de dois seguros: um “seguro prestamista” denominado “CDC protegido com desemprego”, no valor de R$ R$ 2.569,40, e outro “seguro auto” intitulado “Seguro Automóvel”, no valor de R$ 1.361,86 (id. 17765390).

Em relação ao primeiro, há cláusula de que a contratação do seguro era opcional, assegurando expressamente ao segurado a faculdade de contratá-lo, veja-se:

12 – A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver

Por sinal, foi procedida a devolução do valor de forma administrativa, conforme comprovado pelo autor no id. 17765391, e assegurado na referida cláusula. Logo, remanesce apenas a análise da abusividade em relação ao valor remanescente do seguro automóvel.

Quanto a este (seguro automóvel), entendo que a cobrança se revela abusiva, porque, não foi demonstrada a liberdade de contratação pelo consumidor, tampouco a possibilidade de escolha da seguradora. Ressalto que o Código de Defesa do Consumidor disciplina que: “Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.

Desta forma, a cobrança da rubrica de seguro auto revela-se abusiva.

Quanto à validade das cláusulas que preveem o ressarcimento de despesas com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, embora sua cobrança seja permitida pelas regulamentações bancárias, sua legalidade exige a comprovação de que o serviço foi realmente prestado e de que não há onerosidade excessiva. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 958:

[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda’). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018).

Neste ponto, ressalto que a cobrança de tarifa pelo registro de contrato é legal e válida, se o gravame consta no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

Sobre o tema, é sabido que o CRV do automóvel é o documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço. No caso concreto, a apelada não demonstrou a efetiva prestação do serviço, pois não consta nos autos tal comprovação ou o registro junto ao órgão de trânsito competente.

O documento de id. 17765406 (“Extrato CET”) é documento unilateral interno que apenas descreve a despesa, sem comprovar a realização do ato. Logo, reputa-se ilegal a cobrança.

Em relação à Tarifa de Avaliação do Bem, esta refere-se ao “valor exigido pela instituição financeira como contraprestação pela atividade de definição do valor da coisa que foi entregue como garantia da dívida contraída”, sendo que “é feita por um especialista nesta atividade, ou seja, por um ‘avaliador’”
1
.

No caso dos autos, a instituição financeira acostou um documento denominado “Termo de Avaliação de Veículo” (id. 17765405). Contudo, o documento limita-se a um
checklist
genérico, indicando apenas que a lataria estava “CONSERVADA”, a tapeçaria “BOA”, a pintura “BOA” e os pneus em “BOM ESTADO”.

Tal documento,
data venia
, não demonstra uma avaliação técnica mercadológica capaz de precificar o bem com precisão, mas sim uma verificação visual simplória. O que se observa não exige mais do que uma “passada de olhos” pelo próprio funcionário da lojista ou correspondente bancário, não se justificando a cobrança de “tarifa de avaliação” de R$ 475,00.

Por sinal, assim já restou entendido:,

CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE REGISTRO, DE AVALIAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. 1. Nos termos do
REsp 1.578.553
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva. 2. No caso, o banco não provou ter efetivamente avaliado o bem, pois o documento apresentado denotou mera verificação visual, superficial e geral das condições da pintura, estofamento e pneus, que pode ser realizada por qualquer pessoa. Nada que justificasse a cobrança de uma tarifa específica. Com isso, essa tarifa não pode ser exigida. (...) 4. Nos termos do REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para cobrança de tarifa de serviços de terceiros, a ré precisa especificar o serviço efetivamente prestado para validar sua cobrança. 5. No caso, a ré não informou qual serviço foi prestado pelo terceiro, nem demonstrou se esse serviço foi, de fato, prestado. Com isso, essa tarifa não pode ser exigida. 6. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - AC: 00164231320128260229 SP
0016423-13.2012.8.26.0229
, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 31/01/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2020)

Assim, deve ser afastada tal cobrança, porquanto abusiva e em desconformidade com a tese firmada no Tema 958 do STJ.

Quanto à taxa de juros, destaco que está pacificado o entendimento de que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, consoante o enunciado da Súmula n. 382, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Portanto, quando a parte que pleiteia a revisão contratual indica como extorsivos os juros, não pode orientar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve demonstrar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 467.327/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, data do julgamento: 27-03-2014, data da publicação/fonte: DJe 23-04-2014).

No caso dos autos, analisando o contrato de id. 17765404, verifico que a taxa de juros pactuada é de 3,96% ao mês e 59,33% ao ano enquanto ao tempo da contratação (dezembro/2022) a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - aquisição de veículos (Códigos 20749 e 25471 no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco do Central do Brasil)
2
era de 28,68% ao ano e de 2,12% ao mês. Portanto, reputo abusiva, pois superior a uma vez e meia do patamar médio praticado pelo mercado.

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

Contudo, é crucial observar a modulação dos efeitos dessa decisão, conforme determinado pelo c. STJ. A tese firmada aplica-se às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Para as cobranças indevidas efetuadas anteriormente a essa data, a restituição em dobro continua condicionada à comprovação da má-fé do fornecedor, o que não foi especificamente demonstrado nos autos para o período anterior a 30/03/2021, embora a conduta do banco configure falha na prestação do serviço e contrariedade à boa-fé objetiva para os descontos posteriores.

O contrato em tela foi firmado em 30/12/2022, ou seja, muito após a publicação do referido acórdão (30/03/2021). Assim, a cobrança do seguro automóvel reputou-se flagrantemente abusiva, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva e não se enquadrando na hipótese de engano justificável. Portanto, os valores pagos deverão ser restituídos ao apelante em dobro, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, admitida a compensação com eventual saldo devedor.

Com o provimento do recurso do autor para declarar a ilegalidade das tarifas e do seguro, somado à manutenção da sentença quanto à limitação dos juros, verifica-se que o autor sagrou-se vencedor na quase totalidade de seus pedidos. A única exceção refere-se ao seguro prestamista, cuja perda de objeto se deu pela restituição administrativa, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do banco, ou, subsidiariamente, a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC (sucumbência mínima do autor).

Dessa forma, deve a instituição financeira arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerada a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, levando em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado.

Ante o exposto,

1. CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por M
ATHEUS REBONATO GOMES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença, a fim de: a) Declarar a abusividade e a ilegalidade das cobranças referentes à Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação do Bem e Seguro Automóvel; b) Condenar a instituição financeira a restituir ao autor, em dobro, os valores pagos a título das referidas tarifas e seguro, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, autorizada a compensação com eventual saldo devedor.

2. CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença quanto à revisão da taxa de juros remuneratórios.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, condenando o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Disponível em: <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/6264/em-regra-o-banco-pode-cobrar-tarifa-de-avaliacao-do-bem-dado-em-garantia>. Acesso em 15/01/2026.

2
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)